Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714386-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SOLUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME, DARLAN LAZARO DE ARAUJO, APARECIDA TELMA TORRES DE ARAUJO DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença que move contra APARECIDA TELMA TORRES DE ARAÚJO, DARLAN LÁZARO DE ARAÚJO e SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, no seguinte teor: “Compulsando os autos, verifico que já foram realizadas diversas consultas aos sistemas informatizados na tentativa de localizar bem em nome do devedor, as quais restam frustradas, mostrando-se inviável a realização de novas pesquisas sem que a parte credora demonstre a mudança da situação financeira do executo. Transcrevo, nesse sentido, julgado do e. TJDFT: [...] Dessa forma, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema Bacenjud. No mais, verifico que não houve ainda esgotamento razoável dos demais meios executivos. A pesquisa de imóveis pode ser feita via SREI/eRIDF, quando o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça ou credor fiscal. Não sendo esse o caso dos autos, a pesquisa deve ser feita pela própria parte nos cartórios do DF, no âmbito extrajudicial, e comprovada nos autos (mesmo no caso de insucesso na pesquisa de imóveis). Assim, concedo à parte o prazo de 15 dias para realizar a pesquisa de bens imóveis e comprová-la. Decorrido o prazo, sem a juntada da referida pesquisa, retornem-se os autos à suspensão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que não há perigo iminente de dano, pois o MM. Juiz determinou a suspensão do processo desde 14.12.2016 e a advertência constante da r. decisão agravada, se não cumprida a determinação ali existente, não é de extinção do cumprimento de sentença, mas de retorno à suspensão. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-devedores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora